Tribunal: TJDFT
Processo: 0004668-55.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA HOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. LIMITAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. PRELIMINARES DE NULIDADES POSTERIORES À PRONÚNCIA. PARCIALIDADE DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO NA SESSÃO DE JULGAMENTO. ART. 479, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECLUSÃO. REJEITADAS. CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. ELEIÇÃO DE UMA DAS VERSÕES. JULGAMENTO MANTIDO. PENA. TENTATIVA. FRAÇÃO. REGIME PRISIONAL. SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Na apelação contra sentença proferida pelo Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos firmados no termo recursal (art. 593, inciso III, do CPP) e não nas razões do recurso (Súmula n. 713/STF).
2. Eventuais nulidades do julgamento devem ser arguidas na Sessão Plenária, logo após ocorrerem, sob pena de preclusão, o que foi não observado pela Defesa. 2. 1. O Juiz-Presidente, ao interrogar o réu, assegurou-lhe o direito constitucional de se manter calado e formulou as necessárias perguntas para extrair sua versão para os fatos denunciados, não se extraindo do ato qualquer parcialidade do julgador. 2. 2. As elucidações promovidas pelo Julgador, durante a inquirição da vítima, objetivaram o esclarecimento de questão levantada pela própria Defesa. Não demonstrada predileção do Juiz pela tese acusatória. 2. 3. A exibição na sessão de julgamento de slides elaborados unilateralmente pela Defesa necessita de prévia juntada aos autos, na forma do ar. 479, parágrafo único do Código de Processo Penal, primando pelo contraditório e o devido processo legal. 2. 4. A Defesa presenciou a conferência das cédulas de votação dos jurados, em procedimento que observou os ditames legais, nada suscitando ou impugnando oportunamente. 2. 5. Preliminares rejeitadas.
3. A decisão dos jurados, ao votarem os quesitos (arts. 482 a 491 do CPP), confirmou a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao réu. Nestes moldes, foi exarado o decreto condenatório (art. 492, inciso I, do CPP). Assim, não ocorreu contrariedade à lei expressa ou à decisão do júri (art. 593, inciso III, alínea b, do CPP).
4. Se o Conselho de Sentença, movido por íntima convicção e com base em sólido acervo probatório, elegeu uma das teses constantes dos autos, não há se falar em julgamento manifestamente contrário à prova dos autos (art. 593, inciso III, alínea d, do CPP).
5. Correta a fração mínima de 1/3 (um terço) relativa à tentativa, firmada pela aproximação ao momento consumativo do crime e a gravidade das lesões experimentadas pela vítima, exposta ao risco de morte.
6. A quantidade da sanção e a ampla favorabilidade das circunstâncias judiciais, em especial a ausência de antecedente penal e da agravante da reincidência, torna o réu merecedor do regime prisional inicial semiaberto (art. 33, § 2o, alínea ‘b’, do Código Penal).
7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido. Regime abrandado para inicial semiaberto.